Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007488-40.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (REQUERIDO), MIQUEAS LIMA DA SILVA - CPF: 056.657.373-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE PINTO DA SILVA - CPF: 047.784.771-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – INOCORRÊNCIA – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS MIDIÁTICAS SOBRE O CRIME POR INTERMÉDIO DA IMPRENSA QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM VIÉS, TENDÊNCIA OU PRÉVIO CONTATO PROBATÓRIO DOS JURADOS – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓS, O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – SUSPEITA DE PARCIALIDADE DO JÚRI NÃO DEMONSTRADA – SESSÃO DE JULGAMENTO QUE SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE HÍBRIDA – REQUERENTE QUE PARTICIPARÁ POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO AO RÉU – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA – DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE.

O desaforamento representa uma das exceções à competência
ratione loci
, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos
pelo art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri.

A simples presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação do crime pela imprensa local e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento da c
ompetência.

Pedido de desaforamento julgado improcedente.

REQUERENTE:

MIQUÉAS LIMA DA SILVA

REQUERIDO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
formulado pelo réu
MIQUÉAS LIMA DA SILVA
, por meio do qual pretende o deslocamento, para outra comarca, do julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri designado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT para o dia
10/08/2022
, nos autos da ação penal n.o 1001222-59.2020.8.11.0080, na qual o requerente foi
denunciado
e
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I, IV e VI, c/c §2.o-A, inciso I, do Código Penal
.

Com este desiderato, o requerente sustenta, em linhas gerais, que o caso apurado na ação penal correlata ganhou grande repercussão na Comarca de Querência/MT e causou intensa comoção social naquela comunidade, fomentada, sobretudo, pela ampla divulgação midiática dos fatos por intermédio da imprensa local, peculiaridades que, na intelecção defensiva, prejudicam a originalidade cognitiva e a neutralidade do Conselho de Sentença e plantam
dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri
, pressuposto indispensável a um julgamento justo e consentâneo com o sistema acusatório e com as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Por fim, alega a possibilidade de
risco à sua integridade física
, de seu advogado e das demais pessoas presentes na sessão de julgamento, dada a ampla divulgação da data da solenidade pelos veículos de comunicação.

Com arrimo nestes argumentos, vindica a
imediata
suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri agendada para o dia
10/08/2022
e,
no mérito
, requer o desaforamento do ato solene, com fulcro no art. 427 e ss. do Código de Processo Penal.

O pedido veio inicialmente instruído apenas com notícias veiculadas pela imprensa local sobre os fatos (ID 125378156 e ID 125378157) e, ato contínuo, foi distribuído em desacordo com a norma regimental (ID 125715167).

Desta feita, os autos foram redistribuídos, agora corretamente, a esta C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a minha relatoria, após o que determinei fosse emendada a inicial com cópia integral da ação penal originária (ID 126190687), o que foi atendido pelo requerente (ID 126295177).

Por meio da decisão encartada no ID 126887189, em juízo de cognição perfunctória e não exauriente, por verificar a existência de perigo na demora e de plausibilidade do direito,
deferi

liminarmente

o pedido de suspensão da sessão de julgamento
, determinando ainda a notificação do Juiz Presidente para prestar informações, nos termos do art. 427, §3.o, do CPP e art. 263 do RITJMT.

As informações do d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri foram prestadas mediante o Ofício n.o 21/2022-GAB e se encontram no ID 127656152.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer coligido no ID 128218172, da lavra do d. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência
do pedido
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre anotar que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, além das condições legais para veiculação do vertente pedido de desaforamento, motivo pelo qual passa a ser julgado na forma a seguir discriminada.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, o art. 427 do CPP consagra, em
hipóteses extraordinárias
, a possibilidade de desaforamento do julgamento, ao prever,
in verbis
:

“Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do Júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
– Negritei.

Seguindo a mesma tônica, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular:

“Art. 262 -
Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri
:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade
.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu
ou o
interesse da ordem pública
o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”
. – Destaquei.

Deveras, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida apenas em situações cujas circunstâncias fáticas coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

A respeito da excepcionalidade do instituto em comento, lanço mão do judicioso escólio de
EUGÊNIO PACELLI
, segundo o qual
“Pensamos que
a aplicação do aludido dispositivo deverá ser a exceção e não a regra
, sempre com os olhos postos
no eventual risco em relação à instrução do processo, que poderá ficar comprometida com o desaforamento
.

Saliente-se, ainda, que o que é desaforado é o foro do julgamento em plenário e não aquele em que se desenvolve a instrução preliminar”
. (PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 337) – Grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta ainda que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
, com o consequente comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que o requerente
MIQUÉAS LIMA DA SILVA
foi
denunciado
como incurso nas penas do crime do
art. 121, §2.o, incisos I, IV e VI, c/c §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, porque, no dia
26/10/2020
, por volta das 15h30min, em residência particular situada na Comarca de Querência/MT, supostamente imbuído de
animus necandi
, por
motivo torpe
, mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, em crime envolvendo
violência doméstica e familiar
, teria matado a sua convivente
Jackeline Pinto da Silva
(ID 126295177 - Pág. 231/233).

Segundo a proposição ministerial, o ora requerente e a vítima conviviam maritalmente e, na data fatídica, propelido por torpe sentimento de posse em relação à ofendida, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa desta, haja vista a sua maior compleição física e o fato de estar munido com uma faca, o então denunciado, em tese, provocou os ferimentos que foram a causa da morte de sua companheira.

Após o devido processo legal, em
março de 2021
, o juízo processante julgou
admissível a acusação
e
pronunciou
o réu, ora requerente, incursionando-o nas penas do delito denunciado (ID 126295177 - Pág. 120) e, após a preclusão recursal, designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para
21/10/2021
(ID 126295177 - Pág. 79).

Desta feita, a pedido da defesa (ID 126295177 - Pág. 31/32), a solenidade foi reagendada para
10/08/2022
(ID 126295177 - Pág. 7/9).

Nesse contexto, o requerente exsurge perante esta instância revisora, alegando a existência de
dúvida sobre a imparcialidade do Júri na comarca de origem
, nos termos já relatados, e, em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que
o pedido de desaforamento deve ser julgado
improcedente
.

Isto porque, a
suspeita de parcialidade da Corte Leiga, acaso existente, deverá fundar-se em
fatos inequívocos
,
induvidosos
e na demonstração de
circunstâncias sérias
e
objetivas
capazes de atestar uma possibilidade
concreta
de viés ou de tendência por parte dos senhores jurados, de modo que
vagas conjecturas e alegações genéricas não se mostram suficientes para autorizar o deslocamento da competência
.

In casu
, todavia, tem-se que a suposta parcialidade do Júri Popular foi meramente
presumida pelo requerente
, com base apenas em
notícias midiáticas veiculando
a
ocorrência do crime
, a
posterior localização e prisão do suspeito
em cidade diversa e a
designação da sessão de julgamento
.

Com efeito, a simples divulgação de notícias sobre fato público e notório, por si só e isoladamente considerada,
não
constitui demonstrativo
concreto
de que a população em geral e o Júri Popular desenvolveram sentimentos de animosidade e ódio em relação ao réu
.

Ademais, é de se frisar que alguns dos
links
colacionados pela i. defesa na petição inicial levam a páginas que sequer se encontram no ar atualmente, enquanto, nas notícias acessíveis por este Relator,
não foi possível notar incitação ou estímulo da imprensa a julgamento precipitado por parte da sociedade
; pelo contrário, depreende-se das reportagens o emprego de termos como
“
suspeito
de ter assassinado”
,
“
apontado
como o responsável por esfaquear”
,
“
acusado
de matar”
,
“
suspeito
de esfaquear e matar”
,
“segundo
informações preliminares
, o principal
suspeito
do crime era o marido da vítima”
etc.

Dito de outra forma, não sendo possível extrair das matérias jornalísticas qualquer tentativa dos veículos de comunicação de enviesar a população rumo a determinada conclusão cabal em face do requerente – o qual, frise-se, confessou em juízo que seria o autor da morte da vítima –, mostra-se certamente mitigada a tese defensiva de que a
“dilação probante (...) já teve o seu início”
e de que
“independente de quem quer que venha a integrar o Conselho de sentença”
, a condenação já estaria cunhada.

A propósito, ainda que assim não fosse, reitere-se que a
veiculação de notícias informando sobre a ocorrência de fato de interesse público, com a opinião editorial, é normal e corriqueira
, e deriva do exercício da liberdade de informação jornalística, positivada no art. 220, §1.o, da Constituição Federal, ou seja,
ao contrário do que sugere o requerente,
tais reportagens não implicam em perda de “originalidade cognitiva” do Júri
, pois
não acarretam contato prévio dos jurados com as provas dos autos
, às quais eles somente terão acesso após a formação do Conselho de Sentença em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso,
não é incomum que crimes contra a vida sejam alvo de cobertura jornalística pela imprensa municipal ou estadual
, notadamente quando se trata de fato de maior gravidade ou ocorrido no âmbito afetivo e familiar, como se dá na presente hipótese, o que, com a devida vênia, não necessariamente traduz parcialidade de qualquer pessoa que venha a integrar o Conselho de Sentença, sob pena de se lançar suspeição generalizada sobre todo o corpo de jurados a ser convocado em cidades do interior, os quais sempre seriam considerados enviesados por ato de terceiros.

Assim, deve-se distinguir as hipóteses que configurariam verdadeira e intensa campanha midiática por parte da imprensa, ao ponto de colocar em risco a isenção da Corte Leiga, da
repercussão natural causada por crimes em pequenas comunidades
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia
, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade,
sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. Precedente”.
(HC n. 413.086/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 11/5/2018.) – Grifei.

“1.
A incerteza sobre a imparcialidade do júri
que leva a se excepcionar a aplicação do princípio do juiz natural - de matiz constitucional -, por meio de derrogação de competência territorial,
deve decorrer de comoção social grave, que não se confunde com a veiculação em imprensa acerca do fato
, tampouco a pacata manifestação de familiares ou pessoas próximas à vítima, até mesmo porque natural, sobretudo em pequenas cidades, tendo em vista a perda de entes queridos.
Na realidade, a dúvida que compromete a isenção do julgamento pelo corpo de jurados capaz de motivar o desaforamento deve ser importante, é dizer, deve ser séria, de forma a não merecer contestação razoável ou aceitável
. Em outras palavras, a indignação ou repulsa gerada pela notícia do crime deve ser de tal monta que já revele uma predisposição concreta da população contra o acusado, o que, no caso vertente, não restou comprovada”
. (HC n. 151.053/BA, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do Tj/ce), Sexta Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 28/6/2010.) – Destaquei.

“3. A eventual repercussão do crime na localidade
, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas
e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
”.
(AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.) – Grifei.

Idêntico é o posicionamento do excelso
Supremo Tribunal Federal
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS.
1.
A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais
. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 133273 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257

DIVULG 01-12-2016

PUBLIC 02-12-2016).

Ademais,
o fato apurado na ação penal correlata ocorreu há quase 02 (dois) anos
e, como bem pontuado no parecer do i.
Custos Legis
,
“as
matérias jornalísticas são, basicamente, de outubro de 2020
.
Somente uma é de 2021, no entanto, a notícia se deu em razão do adiamento do júri
”
(ID 128218172 - Pág. 3), sendo assim possível que eventual clamor social tenha se atenuado com o transcurso de tempo.

Outrossim, a jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania consolidou-se no sentido de que
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos
permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento,
tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
.

Nesse sentido:

“3. (...) Além disso,
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
”
. (HC n. 330.913/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 17/12/2015.) – Destaquei.

“A opinião do magistrado singular, que não apontou nenhuma circunstância que pudesse acarretar dúvida relativa à parcialidade do júri, possui papel relevante na análise da necessidade de desaforamento, por emitir o posicionamento daquele que se encontra mais próximo aos fatos”
.
(HC n. 214.914/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (desembargadora Convocada do Tj/se), Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013.) – Negritei.

“(...). TRIBUNAL DO JÚRI.
DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS.
RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. (...). 3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e
tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social
na Subseção Judiciária de Eunápolis/BA
que justifique o deslocamento da competência, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal
. 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 348.349/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.) – Grifei.

No caso em apreço, o d.
Juiz Presidente do Tribunal do Júri
da comarca
originária é explícito ao informar que
“não há dúvida sobre a imparcialidade do júri
”

(ID 127656152 - Pág. 6), o que certamente reforça a desnecessidade
in casu
de desaforar o julgamento.

Além disso, o MM. Magistrado
a quo
informou que processo diverso em trâmite na sua unidade judiciária deu origem a
“
outro pedido de desaforamento proposto pelo mesmo advogado junto ao E. TJMT em que apresenta razões semelhantes
”
. (ID 127656152 - Pág. 7), o que corrobora a
inexistência de excepcionalidade do presente caso concreto
.

Em outra vertente do pedido, embora não teça maiores digressões a respeito, o requerente sustenta a
possibilidade de risco à sua integridade física
, de seu advogado e das demais pessoas presentes na sessão de julgamento, haja vista
“a ampla e irrestrita divulgação de dia do julgamento pela imprensa”
. (ID 125378156 - Pág. 7).

Entretanto, entendo que
o argumento tampouco deve conduzir ao almejado desaforamento
, na medida em que, segundo informou o d. juízo
a quo
, o próprio
formato da sessão de julgamento afasta eventual risco à incolumidade do réu
e de seu patrono, já que a solenidade ocorrerá de
forma híbrida
e o acusado participará e será interrogado de
maneira remota
, por
videoconferência
, do interior da unidade prisional onde se encontra segregado.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente dos aludidos informes:

“Na espécie,
não há que se falar em risco à segurança pessoal do acusado, eis que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Querência será realizada na forma híbrida
, ou seja,
o acusado será interrogado, participará e acompanhará toda a sessão de modo remoto do interior da unidade prisional em que se encontra segregado
, assim como seus
familiares e testemunhas poderão participar por meio de acesso ao link junto ao sistema TEAMS de videoconferência
”
. (ID 127656152 - Pág. 6) – Negritei.

Por fim, esclareço que a
tutela de urgência voltada a
suspender
o julgamento
foi anteriormente deferida tão somente porque a sessão do Tribunal do Júri já estava designada, diante da possibilidade de que o ato solene fosse levado a efeito antes do julgamento de mérito do desaforamento por este Colegiado. Porém, em uma análise exauriente e definitiva dos argumentos e teses invocadas pelo requerente e das reportagens que instruem o pedido, concluo que
tais elementos não se prestam a justificar a excepcional medida de desaforamento,
de modo que
a decisão liminar
não
deve ser confirmada
.

Com tais considerações, à míngua de embasamento empírico, concreto e específico do qual seja possível inferir a existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou de risco segurança pessoal do acusado, e tendo o juízo
a quo
, o qual vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos,

prestado informações justamente no sentido de que
o caso concreto não se insere em nenhuma das hipóteses de deslocamento da competência elencadas pelo art. 427 do Código de Processo Penal
,
impõe-se reconhecer a
improcedência
pedido de desaforamento
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
revogo a tutela de urgência
outrora concedida e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
, para determinar que o julgamento popular de
MIQUÉAS LIMA DA SILVA
permaneça da Comarca de Querência/MT.

Comunique-se

COM URGÊNCIA
o d. Juízo
a quo
acerca do resultado deste julgamento, por se tratar de réu preso, com suspensão de julgamento deferido precariamente em sede de liminar, neste momento revogada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE DESAFORAMENTO N. 1007488-40.2022.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA

REQUERENTE: MIQUEIAS LIMA DA SILVA

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pela defesa de Miqueias Lima dos Santos, réu nos autos da Ação Penal n. 1001222-59.2020.8.11.0080, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Querência, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, do CP], perpetrado em face de sua então convivente, Jackeline Pinto da Silva.

O requerente argumenta, em síntese, a necessidade de realização do julgamento em local propício a assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença, tendo em vista a ampla divulgação do crime pelas mídias digitais, inclusive no atinente à data da Sessão Plenária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência do pedido.

Eis a síntese do relatório.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo requerente, tenho que não procede a pretensão deduzida.

Para o deferimento do pedido de desaforamento devem ser indicados elementos
concretos
e
específicos
que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados.

Como bem salientou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer,
“a divulgação da reportagem em mídias sociais de ampla divulgação não leva, por si só, à conclusão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, sob pena de se lançar suspeição generalizada sob todo o corpo de jurados que não podem ser considerados parciais
a priori
, por atos de terceiros”
.

A toda a evidência, prossegue o eminente Promotor de Justiça,
“deve-se distinguir situações em que haja campanha midiática intensa a ponto de pôs em risco a imparcialidade dos jurados”
, o que não se verifica na hipótese vertente, porquanto, como bem salientando pelo conspícuo Relator,
“
alguns dos
links
colacionados pela i. defesa na petição inicial levam a páginas que sequer se encontram no ar atualmente, enquanto, nas notícias acessíveis por este Relator,
não foi possível notar incitação ou estímulo da imprensa a julgamento precipitado por parte da sociedade
; pelo contrário, depreende-se das reportagens o emprego de termos como
‘suspeito de ter assassinado’
,
‘apontado como o responsável por esfaquear’
,
‘acusado de matar’
,
‘suspeito de esfaquear e matar’
,
‘segundo informações preliminares, o principal suspeito do crime era o marido da vítima’
etc.”
.

Com efeito,
“A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário”
[1]
.

De mais a mais,
“A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência”
[2]
.

De igual forma, não há qualquer base empírica a demonstrar o alegado risco à integridade física do advogado e do acusado.

Não se pode presumir que o simples fato de divulgar pela imprensa a data do julgamento possa ensejar qualquer risco à incolumidade das partes envolvidas, máxime por se tratar de um ato notadamente público.

Tanto é que a própria legislação vigente estabelece que,
“antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados”
[CPP, art. 429, § 1o].

Não demonstrado qualquer fato concreto a evidenciar possível risco à segurança pessoal do acusado, não cabe cogitar em desaforamento do julgamento.

Destaque-se, por fim, que o juízo de origem, em suas informações, assinalou que
“não há dúvida sobre a imparcialidade do júri”
, e, em casos desse jaez, já decidiu o STJ
“a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão”
[3]
.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli e, de consequência,
julgo improcedente
o pedido de desaforamento.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.

[2]
STJ, HC n. 413.086/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 11/5/2018.

[3]
STJ, HC n. 488.528/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022